Tribunal: TJBA
Processo: 8036058-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036058-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO CIRILO

AGRAVADO: T. T. R. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
DAYANA GLEYCE DE SOUZA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EXCESSIVA. PROIBIÇÃO DE CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED RONDONÓPOLIS – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação nº 8002932-56.2025.8.05.0154, movida por T.T.R.S., menor representado por seus genitores, que deferiu parcialmente pedido liminar para: (i) proibir o cancelamento do plano de saúde e do tratamento médico do menor por inadimplemento de coparticipação; e (ii) suspender a cobrança de novos valores de coparticipação relacionados ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A agravante alegou legalidade da cláusula contratual de coparticipação, ausência de negativa de cobertura, encerramento da vigência contratual e inexistência de abusividade nas cobranças. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante o tratamento médico essencial de menor com TEA; e (ii) definir se a cobrança de coparticipação em valores elevados, mesmo contratualmente prevista, configura abuso e obstáculo à continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento médico do menor, diagnosticado com TEA, é contínuo, essencial e comprovado por laudo médico, sendo a sua interrupção fator de risco concreto de dano irreparável à saúde e ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

4. O Tema 1.082 do STJ veda o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico garantidor da sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário, ainda que regularmente encerrado o vínculo contratual.

5. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo-se aplicar os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e a interpretação mais favorável ao consumidor, notadamente em hipóteses de hipervulnerabilidade.

6. A Resolução Normativa ANS nº 469/2021 suprimiu limites quantitativos de sessões terapêuticas para TEA, assegurando cobertura integral e ininterrupta dos serviços indicados por profissional de saúde.

7. A Lei nº 12.764/2012 garante o direito à atenção integral à saúde da pessoa com TEA, sendo vedadas práticas que impeçam ou dificultem o acesso a tratamento contínuo e especializado.

8. A cobrança de coparticipação no valor de R$28.992,82 em apenas dois meses configura onerosidade excessiva e fator impeditivo de acesso aos serviços, violando os arts. 6º, IV, 47 e 51, IV, do CDC.

9. Ainda que prevista contratualmente, a cláusula de coparticipação deve ser compatível com os princípios do ordenamento jurídico, não podendo inviabilizar o objeto contratual, especialmente em tratamentos médicos essenciais.

10. A argumentação da agravante sobre a extinção contratual vinculada ao término do vínculo empregatício não afasta a necessidade de continuidade assistencial prevista na RN ANS nº 279/2011 e no Tema 1.082 do STJ.

11. Não houve comprovação pela agravante de que observou os procedimentos normativos e notificações exigidos para a rescisão regular do contrato com beneficiário em tratamento contínuo.

12. A manutenção da tutela de urgência é medida que resguarda a efetividade do processo e os direitos fundamentais à saúde, vida e desenvolvimento da criança, em conformidade com o art. 227 da CF/1988 e o art. 4º do ECA.

13. A reversibilidade dos efeitos da decisão liminar está assegurada, dado o caráter patrimonial do prejuízo à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde coletivo não pode rescindir unilateralmente o contrato durante tratamento médico essencial de beneficiário com TEA, conforme fixado no Tema 1.082 do STJ.

2. A cláusula de coparticipação, ainda que contratualmente prevista, é abusiva quando implica onerosidade excessiva que inviabiliza o tratamento de saúde continuado e necessário.

3. A cobrança de coparticipação deve respeitar os princípios da boa-fé, função social do contrato e proteção do consumidor, especialmente em relação a crianças em condição de hipervulnerabilidade.

4. A tutela de urgência que assegura a continuidade do tratamento médico e suspende cobrança abusiva de coparticipação está amparada nos arts. 300 e 296 do CPC, na legislação consumerista e em entendimento jurisprudencial consolidado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º; CDC, arts. 6º, IV, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 13 e 16, VIII; Lei nº 12.764/2012; CPC, arts. 296 e 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1.082);

TJ-BA, AI 8013163-56.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 02.05.2024;

TJ-MG, AI 1090315-83.2024.8.13.0000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 12.06.2024;

TJ-SP, AI 2307768-64.2023.8.26.0000, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 12.04.2024;

TJ-RS, AI 5227924-67.2024.8.21.7000, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 18.12.2024.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)